Tribunal: TJSP
Processo: 1026483-81.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Impugnação de transações realizadas por aplicativo após o furto de aparelho celular – Sentença de parcial procedência – Insurgência da casa bancária – Aplicativo disponibilizado pela ré que permanece logado mesmo após o decurso de considerável período de tempo e não exige senha para a concretização de transferências via pix – Instituição financeira que não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Impugnação de transações realizadas por aplicativo após o furto de aparelho celular – Sentença de parcial procedência – Insurgência da casa bancária – Aplicativo disponibilizado pela ré que permanece logado mesmo após o decurso de considerável período de tempo e não exige senha para a concretização de transferências via pix – Instituição financeira que não demonstrou que as transações se amoldavam ao histórico de atividades do autor – Operações de elevado valor realizadas em menos de três minutos – Falha na segurança do serviço prestado pela requerida – Responsabilidade da instituição financeira configurada – Inteligência do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479 do C. STJ – Prejuízos materiais que devem ser ressarcidos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.